Tribunal: TJBA
Processo: 8059196-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8059196-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ANTONIO PAULO CASAES DE SANTANA

Advogado(s):MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA ABUSIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 972.

ALEGAÇÃO DE
CANCELAMENTO DO ENCARGO.

NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTORNO.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS QUE SE IMPÕE.
DEVOLUÇÃO DOS REFLEXOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Em relação ao seguro de operações financeiras (ID 75962161), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, quando do julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob rito de Recurso Repetitivo, que configura venda casada a prática de compelir o consumidor à contratação de seguro proteção financeira sem a possibilidade de escolher a seguradora, impondo-se aquela indicada pela instituição financeira. O tema julgado foi cadastrado sob o número 972 no sistema dos repetitivos.

2. Conforme demonstra o item 6 da Cédula de Crédito Bancário, o seguro prestamista, no valor de R$ 1.907,98, foi pactuado pelo apelado, porém, não há evidência de que o tenha feito livremente, sem imposição do apelante,
ou mesmo
de que a ele foi dada a oportunidade de escolher seguradora de sua preferência
, o que evidencia a hipótese de venda casada. Assim, de rigor a manutenção da sentença no tópico que declarou ilegal a cobrança da taxa relacionada ao seguro, bem assim a restituição, de forma simples, do valor indevidamente cobrado a tal título, sendo certo que,
embora conste dos autos documento informando o cancelamento do encargo, o apelante não comprovou o estorno do valor.

3. No tocante à insurgência quanto à restituição dos reflexos dos juros remuneratórios incidentes sobre a contratação de seguro prestamista, falece interesse recursal ao apelante, uma vez que a sentença nada dispôs a respeito. Não obstante, ainda que assim não fosse, consoante pacífica jurisprudência, a restituição dos reflexos do encargo nos juros remuneratórios das parcelas se mostra devida.

4.
E
m relação à distribuição do ônus sucumbencial, também não assiste razão ao apelante,
pois
o apelado não sucumbiu na maior parte dos pedidos, haja vista que a restituição do valor pago foi determinada e mantida no voto e não houve insurgência quanto às demais parcelas requeridas na ação.

5. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8059196-04.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
BANCO ITAUCARD S.A
e apelado
ANTONIO PAULO CASAES DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
e o fazem pelas razões adiante expostas.